Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-23.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. PROGRAMA SOCIAL. CARTÃO MATERIAL ESCOLAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTE. APLICAÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. SÚMULA 231 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURADA. LAPSO TEMPORAL RELATIVIZADO. PRECEDENTE DO STJ. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME MAIS BRANDO. SUBSTIUIÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de estelionato majorado, em continuidade delitiva, pelo desvio e uso indevido de cartões magnéticos do Programa de Benefício Educacional-Social – Cartão Material Escolar. As defesas pleiteiam a absolvição, a exclusão da majorante, a redução da pena abaixo do mínimo legal, o reconhecimento de crime único, ou o reconhecimento da continuidade delitiva aplicada uma única vez, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o dolo específico para a configuração do estelionato majorado está presente; (ii) analisar a possibilidade de exclusão da majorante prevista no § 3o do art. 171 do CP; (iii) verificar a viabilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal e (iv) definir a correta aplicação da continuidade delitiva para fins de dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do estelionato majorado exige a demonstração do dolo específico de obtenção de vantagem ilícita em prejuízo do patrimônio público, o que se comprova pelos elementos de prova, incluindo confissões e registros das operações fraudulentas.
4. O crime foi praticado em detrimento do Tesouro Distrital, o que justifica a aplicação da majorante de 1/3 prevista no art. 171, § 3o, do Código Penal.
Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal em consonância com a Súmula 231 do STJ;
5. A continuidade delitiva se caracteriza quando há crimes da mesma espécie praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, não se aplicando a tese de crime único.
6. Em observância ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência do STJ, a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser aplicada uma única vez sobre a pena mais grave, em vez de ser imposta separadamente para cada conjunto de infrações.

IV. DISPOSITIVO
7. Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 59, 61, II, "g", 71, caput, 171, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.919.594/PR; STJ HABEAS CORPUS No 792100 - MG (2022/0399424-6) DECISÃO; STJ, Súmula 231.